Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. ÁCIDO HIALURÔNICO. BOTOX. SUBSTÂNCIAS DISTINTAS. VALOR PARADIGMA. INVIÁVEL. VALOR INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com os termos da Súmula no 387 do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Assim, o dano estético, espécie do gênero de reparação extrapatrimonial, pode ser cumulado com danos morais, desde que exista fundamentação individualizada para justificar cada uma das condenações, sob pena de bis in idem (Informativo de Jurisprudência n. 416 - TJDFT). Verificando-se que o postulante procedeu à fundamentação autônoma para cada um dos danos que alega ter sofrido, não há vício a ser reconhecido que enseje o afastamento das condenações de origem.
2. A comprovação de prestação de serviço médico custeada pelo autor, em razão de lesões sofridas por conduta atribuída ao réu, deve ser ressarcida, ainda que transcorrido lapso temporal considerável entre a lesão e a prestação dos serviços, pois, no presente caso, os efeitos do fato danoso continuam a existir.
3. Embora destinados a tratamentos estéticos, os usos atribuídos ao Ácido Hialurônico e Botox não se confundem, de modo que a indicação do valor de um, como paradigma a justificar a redução da condenação, não serve como parâmetro para o outro.
4. A ausência de fundamentação específica para o afastamento/redução das indenizações por danos morais e estéticos acarreta a impossibilidade de apreciação da matéria, pois, se para a fixação das indenizações se exige fundamentação individualizada do postulante, com a indicação de fato gerador distinto, o mesmo entendimento deve ser aplicado à parte adversa, que pretende a revisão da condenação sofrida.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.